Tribunal: STJ
Processo: 0701203-57.2014.8.02.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979738 - AL (2025/0244154-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ARAPIRACA
ADVOGADOS
: IVENS ALBERTO DE QUEIROZ SILVA - AL008051
EDUARDO ALVARES DE AZEVEDO FREITAS - AL011445
AGRAVADO
: D R V P DA S (MENOR)
REPR. POR
: D V DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE.
CADEIRA
DE
RODAS.
GRATUIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INFORMAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO
STJ.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
DANOS
MORAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. O acórdão vergastado assentou que a cadeira de rodas fornecida
continha defeito de segurança, além de não terem sido prestadas
informações adequadas quanto a sua utilização. Alterar as conclusões
do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à
Súmula no 7 do STJ.
3. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente
pode ser reduzido quando manifestamente abusivo.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA51831207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 14:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 121bb796-1c4b-4481-ae0e-81178d8353a9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51831207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 14:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 121bb796-1c4b-4481-ae0e-81178d8353a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979738 - AL (2025/0244154-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ARAPIRACA
ADVOGADOS
: IVENS ALBERTO DE QUEIROZ SILVA - AL008051
EDUARDO ALVARES DE AZEVEDO FREITAS - AL011445
AGRAVADO
: D R V P DA S (MENOR)
REPR. POR
: D V DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE.
CADEIRA
DE
RODAS.
GRATUIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INFORMAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO
STJ.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
DANOS
MORAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. O acórdão vergastado assentou que a cadeira de rodas fornecida
continha defeito de segurança, além de não terem sido prestadas
informações adequadas quanto a sua utilização. Alterar as conclusões
do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à
Súmula no 7 do STJ.
3. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente
pode ser reduzido quando manifestamente abusivo.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA51563164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:41
Código de Controle do Documento: b0969c20-ffaf-433d-a0aa-18eb2c37e5c8

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI DE ARAPIRACA (ASSOCIAÇÃO) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS,
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA
PARTE AUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
CONFIGURADA.
LAUDO
PERICIAL
QUE
NÃO
CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO OU DE DEFEITO DE
FABRICAÇÃO, MAS QUE CONSTATOU QUE A CADEIRA DE RODAS
NÃO FOI ENTREGUE AO CONSUMIDOR DA FORMA MAIS SEGURA
PARA A SUA UTILIZAÇÃO. USUÁRIO QUE SOFREU ACIDENTE AO
UTILIZAR O BEM, NECESSITANDO DE ATENDIMENTO MÉDICO.
FALHA
NO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
CONSUMIDOR
HIPERVULNERÁVEL POR SER CRIANÇA E PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ, fl. 418).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 482-485).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, ASSOCIAÇÃO alegou a violação dos arts. 3o,
§ 2o, 6o, III, e 12, § 3o, II e III, do CDC, bem como dissídio jurisprudencial, ao sustentar
que
a gratuidade no fornecimento da cadeira de rodas afasta a relação de consumo;
(1)
houve culpa exclusiva da vítima, que usou a cadeira de forma inadequada;
foi
(2)
(3)
prestada a devida orientação e assistência quanto ao uso do produto; e
o valor da
(4)
indenização por danos morais deve ser reduzido (e-STJ, fls. 436/453).

Documento eletrônico VDA51563164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:41
Código de Controle do Documento: b0969c20-ffaf-433d-a0aa-18eb2c37e5c8

(1) Da gratuidade
Nas razões do recurso especial, ASSOCIAÇÃO defendeu que a cadeira de
rodas foi fornecida gratuitamente, o que afasta a relação de consumo entre as partes.
Verifica-se que o Tribunal estadual não emitiu pronunciamento sobre o tema e
não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial, em
virtude da falta de prequestionamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
2.
AÇÃO
RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
4. OFENSA AOS
SÚMULA N. 283/STF.
ARTS.
4o,
5o,
9
E
10
DO

AUSÊNCIA
DE

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 5. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
4. No tocante à aventada violação aos arts. 4o, 5o, 9o e 10 do
verifica-se que os conteúdos normativos dos citados
CPC/2015,
dispositivos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de
origem. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a
necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na
decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal. 4.1. Segundo a orientação deste
Superior Tribunal, mesmo as questões de ordem pública devem ser
prequestionadas para serem examinadas em recurso especial.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.413.313/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– sem
30/10/2023,
3/11/2023
destaque no original)

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula no 282 do STF, por analogia.

(2) (3) Do mau uso e do dever de informação
Documento eletrônico VDA51563164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:41
Código de Controle do Documento: b0969c20-ffaf-433d-a0aa-18eb2c37e5c8

No recurso especial, ASSOCIAÇÃO afirmou que o acidente decorreu de culpa
exclusiva da vítima, que utilizou a cadeira de rodas de forma inadequada, embora lhe
tenham sido prestadas as informações de forma suficiente.
Sobre a questão, o Colegiado estadual salientou que o produto continha
defeito de segurança, além de não terem sido prestadas informações adequadas quanto
a sua utilização. Confira-se o excerto:

17. Desse modo, entendo que, embora a cadeira de rodas não tenha
apresentado vício oculto/defeito de fabricação, o produto era defeituoso,
pois não oferecia a segurança que dele se esperava, nos termos do
§ 1o do CDC, de acordo com o qual:
art. 12,
[...]
18. Com efeito, como se pode inferir do laudo pericial, o produto não
foi entregue da forma mais segura ao apelante. Além de não possuir
o mecanismo anti- tombo o qual, de fato, não é obrigatório ao uso
da cadeira de rodas, mas recomendável -, não foi regulado da forma
mais segura para a sua utilização, uma vez que o ajuste do centro
de gravidade foi realizado de modo que favorecia a ocorrência de
quedas.
19. Ainda que o manual do usuário apresente um item sobre
advertências em relação a quedas, não foram trazidas informações
claras sobre como as pessoas que manuseiam a cadeira de rodas
Ao contrário, o documento
poderiam diminuir a chance de acidentes.
sugeria que o usuário consultasse o médico, enfermeiro ou terapeuta
para descobrir qual o melhor centro de equilíbrio do produto. No caso em
apreço, a cadeira de rodas foi fornecida por associação que atende
jovens e crianças com deficiência, prestando a eles às suas famílias todo
auxílio e orientação necessários. Assim, era de se esperar que o bem
fosse entregue da forma mais segura para o uso pelo apelante o que,
todavia, não ocorreu, como se pode verificar por meio do exame pericial
realizado.
20. Entendo, pois, que embora não tenha sido identificado nenhum
defeito de fabricação ou vício oculto no objeto periciado, houve falha no
dever de informação, uma vez que o recorrente não foi orientado sobre a
forma mais segura de utilizar a cadeira de rodas. Ressalto que a
informação é um direito básico do consumidor, assegurado pelo
o,
art. 6
III do CDC. No caso dos autos, impende ressaltar que estamos diante de
um caso de hipervulnerabilidade, pois o apelante tem a sua condição de
vulnerabilidade por ser consumidor agravada em razão da sua idade,
haja vista se tratar de uma criança, e por ser uma pessoa com
deficiência. Assim, a observância dos direitos básicos do consumidor
mostra-se ainda mais necessária em tais situações (e-STJ, fls. 427/428 –
sem destaques no original).

Documento eletrônico VDA51563164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:41
Código de Controle do Documento: b0969c20-ffaf-433d-a0aa-18eb2c37e5c8

Assim, rever as conclusões quanto ao vício de segurança e à falha de
informação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO
ZERO
QUILÔMETRO.
VÍCIO
NO
PRODUTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO.
VALOR.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
[...]
2. Na hipótese, inviável rever o entendimento das instâncias
ordinárias quanto à responsabilização pelo vício no veículo, à
configuração do dano e ao valor da indenização sem a incursão nos
fatos e nas provas dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça,
procedimento vedado em recurso especial devido à incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 1.282.792/SP,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe de
–
15/6/2021,
22/6/2021
sem destaque no original)

Dessa forma, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(4) Do montante indenizatório
No apelo nobre, ASSOCIAÇÃO aduziu que o valor da indenização por danos
morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria exorbitante.
Na linha dos precedentes desta Corte, o valor fixado a título de compensação
por danos morais somente pode ser reduzido quando manifestamente abusivo.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
PROGRAMAS DE TELEVISÃO. IMAGENS OBTIDALS POR CÂMERA
OCULTA. VIDA COTIDIANA. De OUTRO DIREITO À PRIVACIDADE.
PRÁTICA
DE
CRIME.
EMISSÃO
DE
JUÍZO
DE
VALOR
CONDENATÓRIO.
ANTECIPAÇÃO
INDEVIDA.
CONTEÚDO
SENSACIONALISTA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS.
VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA51563164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:41
Código de Controle do Documento: b0969c20-ffaf-433d-a0aa-18eb2c37e5c8

6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas
Súmula no 7/STJ,
instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando
irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
7. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1.550.966/SP,
Terceira Turma, j. em
DJe
– sem destaque no original)
2/6/2020,
4/6/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DEVER
DE
TRANSPORTE
SEGURO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A revisão da indenização por danos morais só é possível em
recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for
exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses,
incide o óbice da Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do
recurso.
3. Majoração de honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC de 2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.325.664/RJ,
Quarta Turma, j. em
DJe
– sem destaque no
15/6/2020,
18/6/2020
original)

No caso dos autos, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que
criança com deficiência sofreu lesões em decorrência do acidente provocado pela
cadeira de rodas fornecida, não se mostra exorbitante o valor da indenização mantido
pelo Tribunal alagoano em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Assim, não merece reforma o acórdão recorrido.

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de ASSOCIAÇÃO, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51563164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:41
Código de Controle do Documento: b0969c20-ffaf-433d-a0aa-18eb2c37e5c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.979.738 / AL
Número Registro: 2025/0244154-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07012035720148020058 7012035720148020058
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ARAPIRACA
ADVOGADOS : IVENS ALBERTO DE QUEIROZ SILVA - AL008051
EDUARDO ALVARES DE AZEVEDO FREITAS - AL011445
AGRAVADO
: D R V P DA S (MENOR)
REPR. POR
: D V DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:19
Código de Controle do Documento: 9e0525c3-7a77-4159-b731-aaef3faa4c41

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:19
Código de Controle do Documento: 9e0525c3-7a77-4159-b731-aaef3faa4c41